Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. REGRA DISPOSTA NO ART. 70, § 4o, DO CPP. NÃO APLICÁVEL. ART. 70, CAPUT, DO CPP. LOCAL DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. REGRA ADEQUADA.
I - Se o último ato executório do suposto crime de estelionato tentado aconteceu no Cartório de Taguatinga, deve ser firmada a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos termos do artigo 70, caput, segunda parte, do CPP.
II - Não é possível determinar a competência pelo local do domicílio da vítima, com base no artigo 70, § 4o, do CPP, se constatado que o suposto crime de estelionato não foi praticado mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores.
III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga.